Tribunal: STF
Processo: Rcl 44790
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Conselho Seccional de Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RO afirma haver o Juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, no pedido de prisão preventiva e de busca e apreensão nº 1015758-51.2020.8.26.0050, inobservado o teor do enunciado vinculante nº 14 da Súmula.
    Narra cumpridos, em 18 de novembro último, mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, em face de advogadas, não lhes tendo sido apresentada cópia do pronunciamento que implicou o cerceamento da liberdade. Diz não permitido acesso ao conteúdo. Ressalta a pertinência da custódia em Sala de Estado-Maior, inexistente em Rondônia, a revelar adequada prisão domiciliar, ante o disposto no artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. Discorre sobre a legitimidade para atuar em nome próprio, com base nos artigos 44, 49 e 57 do diploma. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, assinala em jogo prerrogativas de profissionais da advocacia.
    Requer, no campo precário e efêmero, o deferimento de acesso ao processo no qual determinada a prisão. Busca a confirmação da providência.
    O Juízo, nas informações, esclarece imposta a custódia preventiva das advogadas Kelly Michele de Castro Inácio Doerner, Marisâmia Aparecida Castro Inácio e Gabrielle Silva Ximenes e o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais e profissionais. Relata a habilitação, no processo, de profissionais constituídos pelos investigados, não havendo acolhido pedido de intervenção do Conselho Seccional, uma vez ausente interesse da categoria, já existindo patronos credenciados. Sublinha a tramitação em segredo de justiça consideradas a repercussão dos fatos e a existência de dados decorrentes de quebra de sigilo telefônico e telemático. Realça expedido ofício à Coordenadoria do Sistema Penitenciário, pendente de resposta, visando elucidar a adequação do espaço onde as advogadas se encontram presas. Sublinha pedido do Ministério Público voltado à transferência para o Estado de São Paulo, objetivando a custódia em estabelecimento adequado.
    Por meio da petição/STF nº 105.039/2020, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil postula o ingresso como terceiro. Frisa em debate questão de interesse de toda a classe. Discorre sobre as finalidades institucionais. Destaca, aludindo ao teor dos artigos 44 e 54 da Lei nº 8.906/1994, caber-lhe a representação, em Juízo ou fora dele, dos interesses coletivos ou individuais dos profissionais da advocacia.
    2. A intervenção de terceiros é medida excepcional quando em jogo conflito de natureza subjetiva. Havendo profissionais da advocacia constituídos pelas envolvidas, inexiste justificativa para o acolhimento do pedido de ingresso.
    Da análise das peças, conclui-se permitido, às advogadas, acesso, por intermédio de procuradores habilitados, aos dados contidos no procedimento criminal, a evidenciar ausente inobservância do enunciado vinculante. O impedimento de conhecimento, pelo Conselho Seccional, considerados o quadro retratado e a tramitação sigilosa, não configura contrariedade ao verbete.
    3. Indefiro o pedido de ingresso formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Devolvam aos subscritores a petição/STF nº 105.039/2020.
    4. Nego seguimento à reclamação.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator